Tribunal: STF
Processo: Rcl 52616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Reclamação Constitucional. Determinação para que a agravante informasse o endereço da parte agravada. Não cumprimento. Inércia da agravante. Extinção do agravo interno.



    Vistos etc.



    1. Contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação ante a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma suscitado, bem como do não esgotamento das instâncias ordinárias, interpõe agravo interno Liq Corp S.A.



    2. A agravante alega existente na hipótese vertente inequívoca identidade de objeto entre o ato reclamado e a decisão paradigma proferida na ADPF 324.



    3. Sustenta, ademais, que houve o esgotamento das instâncias ordinárias em relação ao RE 958.252-RG e ao RE 611.503-RG, já que interposto agravo de instrumento em recurso de revista nos autos subjacentes.



    4. Repisa que a execução na origem está fundada em título executivo judicial inexigível, porquanto em dissonância com o entendimento vinculante desta Suprema Corte acerca da terceirização.



    5. Requer o provimento do recurso, com a consequente procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    A seu turno, o art. 485, III, do CPC assim prescreve:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    [...]



    III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.



    2. Deixei de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a negativa de seguimento da reclamação.



    3. Interposto agravo interno, determinei a intimação da parte agravada, para manifestar-se sobre o recurso no prazo legal.



    Diante da certidão, emitida pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, quanto à ausência de indicação do endereço da parte agravada, determinei à agravante, em decisão publicada em 25.4.2022, que informasse o endereço, a fim de dar cumprimento ao exigido no art. 1.021, § 2º, do CPC de 2015 (edoc. 22).



    Ocorre que a agravante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 23).



    4. Ante a ausência de manifestação da agravante quanto à diligência determinada, julgo extinto o agravo interno, mantida a decisão monocrática.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora